Tribunal: TJMT
Processo: 1018577-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018577-60.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME VALDETARO MATHIAS - CPF: 014.642.457-38 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), MELSENS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 10.639.027/0001-82 (EMBARGADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), TATIANA MORENO GOULART FARINA LOPES - CPF: 142.740.207-89 (ADVOGADO), RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - CPF: 098.258.957-30 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - CPF: 087.574.317-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES DE CORRETAGEM DE SEGURO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA SEGURADORA RÉ – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA – FALTA DE PRÉVIA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – NULIDADE PROCESSUAL SUPERADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NO ART. 6o, VIII, DO CDC – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDA CABÍVEL NA FORMA DO ART. 373, §1o, DO CPC – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPC – DOCUMENTOS RELATIVOS AO PAGAMENTOS DOS VALORES COBRADOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA APTA A JUSTIFICAR A NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS PELA SEGURADORA RÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
2.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRADESCO SEGUROS S.A. contra o v. acórdão que des
proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, para alterar a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Cobrança de Comissões de Corretagem de Seguro c/c Exibição de Documentos e Dano Moral
”

(Proc. no 1008546-52.2022.8.11.0041), proposta por MELSENS CORRETORA DE SEGUROS LTDA contra a embargante, inverteu o ônus da prova e determinou a exibição de documentos pelo embargante/agravante
(cf. Id. no 83906951 dos autos de origem).

Os embargantes afirmam que o acórdão embargado se omitiu “
a respeito da regra contida no parágrafo primeiro do art. 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual, o ônus da prova apenas poderá ser invertido quando verificada impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório atribuído a uma parte”
, sustentam que também incorrem em omissão o acórdão em relação à delimitação dos efeitos da inversão do ônus da prova.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para “
supridas as omissões apontadas, seja revisto o v. acórdão embargado quanto à ordem de exibição dos documentos requeridos pela embargada”
e que “
manifeste o v. acórdão recorrido quanto à extensão da inversão do ônus da prova”.
(cf. Id. no 163011652)

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 163678691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargado/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Como se sabe, o reconhecimento de nulidade e anulação de atos processuais exige demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes, pois vigora no ordenamento jurídico o princípio “pas de nullité sans grief”, e, especialmente em relação às nulidades por violação ao contraditório prévio, como as decorrentes de alegada inobservância da vedação à decisão-surpresa, prevalece entendimento de que estas restam superadas caso oportunizado o contraditório diferido, ou seja, se a parte arguente da nulidade não demonstra prejuízo concreto diretamente decorrente do fato e não apresenta fundamento jurídico convincente do desacerto do ato processual invectivado.

A propósito:(...)

E é exatamente essa a situação dos autos.

Afigura-se evidente a inaplicabilidade do CDC à espécie e, consequentemente, o descabimento da inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC, dada a inexistência de relação de consumo entre a Bradesco Seguros e a Melsens Corretora de Seguros.

A medida, porém, pode ser adotada com fundamento do art. 373, §1o, do CPC, conforme requestado, e, embora realmente não se verifique impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção de provas por parte da Melsens Corretora de Seguros sobre os fatos constitutivos do direito alegado, relacionado à suposta falta de pagamento de valores devidos a título de comissões de corretagem de seguros, é inegável a “maior facilidade” da Bradesco Seguros “de obtenção da prova do fato contrário”, ou seja, de que nada é devido, ou de que tenha ocorrido “quitação expressa”, como afirmado na contestação (cf. Id. no 95039424 - Pág. 4/5 dos autos de origem).

Admito, portanto, que, embora por outros fundamentos, deve ser mantida a inversão do ônus da prova.

Idêntica conclusão se aplica à exibição de documentos, já que, a despeito de ter resolvido a questão em sede de tutela de urgência, quando deveria fazê-lo após intimação da ré para manifestação sobre o tema, a r. decisão que ordenou exibição de documentos deve ser mantida face à impertinência da insurgência da Seguradora/ré/agravante.

Relembro que, nos termos dos arts. 396 e 397 do CPC, “o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”, devendo o pedido conter “a descrição, tão completa quanto possível, do documento”, e explicação da “finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias”, e das “circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária”.

No caso, o pedido de exibição de documentos envolve “apólices, certificados individuais (...), extratos de pagamentos de comissões das referidas apólices e certificados individuais”, e há descrição detalhada dos documentos, inclusive com indicação dos números das apólices, datas de suas emissões, titulares segurados, etc., restando preenchido o requisito do art. 397, I, do CPC.

É bem explicada a finalidade de demonstração da falta de pagamento das comissões de corretagem referentes às apólices, e também as circunstâncias que levam a Corretora de Seguros a afirmar que os documentos existem e se acham em poder da Bradesco Seguros, restando preenchidos, portanto, também os requisitos dos incisos II e III do art. 397 do CPC.

Aliás, a Bradesco Seguros não nega a existência desses documentos, nem que os detenha em seu poder; diz apenas que eles também estavam ao alcance da Melsens Corretora de Seguros, pois “faculta a todas as suas corretoras pleno acesso ao sistema no qual são disponibilizados os relatórios de pagamentos das comissões e todos os demais documentos que poderiam ser relevantes para a ação, mesmo após o término da relação contratual mantida com o Grupo Segurador” (sic – cf. Id. no 143464161 - Pág. 13).

Ocorre que, enquanto a Bradesco Seguros não explica, em nenhum momento, qual seria a forma de acessar esses documentos, a Melsens Corretora de Seguros apresenta prova do envio de notificações extrajudiciais à Seguradora para “requerer apresentação dos extratos de comissões pagas sobre as apólices de seguros abaixo relacionadas que foram angariadas” (sic – cf. Ids. no 79289597 a 79289599 dos autos de origem), e afirma que essas não foram respondidas, fato não negado na contestação e nas razões recursais.

Assim, a despeito da falta de prévia intimação para manifestação, na forma do art. 398 do CPC, deve ser mantida a ordem de exibição de documentos porque preenchidos os requisitos do art. 397 do mesmo Código e não demonstrada pela Seguradora/ré qualquer circunstância apta a afastar a determinação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pela agravante.”

Conforme relatado, nos presentes declaratórios, a embargante/agravante alega omissão referente à aplicação do artigo 373, §1o do CPC e da extensão dos efeitos da inversão do ônus da prova aplicado. De modo geral, o que pretende o recurso, é o rejulgamento da matéria sob a ótica que lhe convém.

Logo,
não há omissão a ser suprida neste momento, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Neste sentido, eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – 4a Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi – j. 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(STJ – 2a Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS EDcl no AgInt nos ED em AREsp 2016/0220161-6 – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No entanto, conforme cediço, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o
decisum
, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Pois, se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023